Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700130-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante, FELIPE PINHEIRO SILVA, na petição de ID 13489646, desiste do recurso interposto. Aduz que “desiste de prosseguir com a presente ação, visto que, por equívoco, foi distribuída de forma errada.” A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator